Tribunal: STF
Processo: ARE 1361749
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcelo Luiz Rama, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (DENTISTA) RIBEIRÃO PRETO - APOSENTADORIA ESPECIAL - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO SOB O REGIME ESPECIAL EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE (ART. 40, §4º, III, DA CF/88) Pretensão inicial voltada à (i) conversão do tempo de serviço especial em comum, e à (ii) revisão de sua aposentadoria especial para que seja concedida com proventos integrais calculados com base na última remuneração percebida pelo servidor na ativa (sem aplicação da média aritmética), e em paridade com os servidores de mesmo cargo em atividade Admissibilidade somente quanto ao 1º pedido - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.014.286/SP (Tema 942), sob a sistemática ada repercussão geral, fixou tese no sentido de que até a edição da EC 103/2019, o servidor público faz jus à conversão, em tempo comum, do período prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 PARIDADE E INTEGRALIDADE Autor que não preencheu as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, de modo que não faz jus à integralidade de proventos (entendida como a última remuneração percebida em atividade) e à paridade - Sentença de procedência reformada para o fim de julgar procedente em parte a inicial, afastando-se o reconhecimento do direito à paridade e à integralidade Reexame necessário e recurso voluntário do Instituto de Previdência providos em parte.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão de que o “Autor que não preencheu as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, de modo que não faz jus à integralidade de proventos (entendida como a última remuneração percebida em atividade) e à paridade”, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1492017 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-09-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente